Tribunal: TJDFT
Processo: 0715311-65.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0715311-65.2021.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ESLANNY JHENYFR ALVARENGA GOMES APELADO: UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO CATOLICA D E C I S Ã O A apelante foi intimada para comprovar o recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso ou para realizá-lo em dobro; porém, quedou-se inerte, conforme certidão de ID 36334165. A comprovação do preparo é um dos requisitos extrínsecos de admissibilidade do recurso, não se conhecendo dele, ainda que tempestivo, se não houver a sua apresentação. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, com amparo no artigo 1.007, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 15 de junho de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator